Tribunal: TJMT
Processo: 1051237-70.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051237-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MORGANNA ARYADNE DE MORAES FONSECA - CPF: 059.143.941-71 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 16/05/2024. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Nego Provimento ao Recurso, por fundamento diverso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Agrego o entendimento trazido pelo eminente primeiro vogal. (Sessão do dia 16/05/2024) VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: ACOMPANHO O RELATOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

MORGANA ARYADNE DE MORAES FONSECA interpõe
agravo interno
(Id 205461167) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para prover o recurso inominado interposto.

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apresentou contrarrazões ao agravo pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO – NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente postula reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dívida prescrita.

Compete à Recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever da recorrida em indenizar.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte Autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos, postulando a procedência e consequente indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Pois bem.

Dada a obrigatoriedade das instituições financeiras em fornecer dados ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, nos termos da Resolução 4.751/2017, a disponibilização dessas informações mune as financeiras com um banco de dados que permite a mensuração dos riscos através da capacidade de pagamento dos clientes.

Assim, embora o SRC tenha natureza de cadastro restritivo de crédito, a simples inserção de informações do crédito do consumidor nesse sistema não possui o condão de ensejar lastro desabonador, ressalvado o lançamento contendo informação incorreta ou em caso de manutenção da anotação superior a 05 (cinco) anos, nos termos da Resolução 4.751/2017 BACEN.

Destarte isso, a Recorrente acostou aos autos extrato SRC em que consta o lançamento do crédito pelo Recorrido em 07/2018 no valor de R$ 663,84, classificado como “prejuízo”, da análise do mencionado extrato não se verifica a manutenção da anotação deste crédito em prazo superior a 05 (cinco) anos, tal qual fundamentado pelo recorrente, o que fica sinalizado é o registro desse crédito somente no mês citado (07/2018).

Assim, em que pese se trate de relação de consumo, pertence à recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR, razão pela qual, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por esta turma recursal em decisão colegiada, foi proferido o entendimento aqui exposto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) - NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO – NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente postula reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dívida prescrita.

Compete ao recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever da recorrida em indenizar.

(N.U 1013557-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

12) Recurso n. 1051237-70.2023.8.11.0001

Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: MORGANNA ARYADNE DE MORAES FONSECA

Agravado: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de MORGANNA ARYADNE DE MORAES FONSECA contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

O voto condutor submetido ao colegiado mantém hígida a decisão agravada.

Em visita aos autos, também conclui que a parte agravante não possui razão, mas por fundamento diverso. Explico.

O voto condutor baseou-se no fato de que o débito estava inserido na coluna “prejuízo” somente no mês citado, destaco trecho:

“Destarte isso, a Recorrente acostou aos autos extrato SRC em que
consta o lançamento do crédito pelo Recorrido em 07/2018 no valor de R$ 663,84, classificado como “prejuízo”,
da análise do mencionado extrato
não se verifica a manutenção da anotação deste crédito em prazo superior a 05 (cinco) anos
, tal qual fundamentado pelo recorrente,
o que fica sinalizado é o registro desse crédito somente no mês citado (07/2018)”.
(g.n.)

Ocorre que, em detida análise ao extrato juntado pela parte agravante não há inserção na coluna “prejuízo”, constando somente da coluna “vencido”:

O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que elas perduram até o momento.

Somente caberia indenização em caso de inserção indevida no campo “prejuízo”, não sendo essa a hipótese.

Nessa linha, enfrentamento da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - DÍVIDA DEVIDA - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

2.
Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a anotação do débito na forma de Prejuízo. Dessa forma, não foi configurada a inclusão indevida do possível inadimplemento.
Ressalta-se, que não se faz necessária a análise do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC, vez que a alegada dívida nunca constou como prejuízo no sistema de informação de Crédito do Banco Central (SCR).

3. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 2. O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que houve pendências financeiras e não que elas perduram até o momento. 3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1054179-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”.

4. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

5. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

(TR-MT, N.U 1055246-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO INCONTROVERSA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência ao contrato foi manifestada por meio eletrônico,
a inclusão do nome do consumidor no SCR em dividas vencida, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1042948-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Dessa forma, a mera existência de registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central sem anotação de “prejuízo” não configura elemento capaz, por si só, a desabonar a parte.

Essas as razões por que, com a devida vênia, nego provimento ao recurso de agravo interno, por fundamento diverso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024